Tribunal: TJBA
Processo: 8006316-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006316-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A

Advogado(s)
:
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO, RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: FRANCIELE DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
ROBERTA OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS EM IMÓVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto visando à reforma de decisão interlocutória que determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora, consumidora, em razão de vícios construtivos no imóvel adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova no CDC exige a presença de uma das condições: hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor, ou verossimilhança das alegações, a critério do magistrado.

4. A hipossuficiência processual da parte autora resta evidenciada pela concessão da justiça gratuita, indicativa de fragilidade econômica, além da notória dificuldade técnica frente à expertise da empresa ré.

5. A verossimilhança das alegações foi demonstrada mediante apresentação de imagens dos defeitos construtivos, registros de reclamações junto à empresa e documentação técnica pertinente.

6. A relação de consumo está caracterizada e impõe tratamento desigual às partes para a obtenção de igualdade substancial, sendo cabível a aplicação do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

7. A jurisprudência consolidada do TJ-BA e de outros tribunais estaduais confirma a possibilidade de inversão do ônus probatório com base na presença de um dos requisitos previstos no CDC, mesmo em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova na relação de consumo pode ser determinada quando presente ao menos um dos requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, a saber: hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

2. A concessão da justiça gratuita constitui indício suficiente da hipossuficiência econômica do consumidor.

3. A apresentação de provas mínimas dos vícios alegados, ainda que unilaterais, pode ser suficiente para configurar a verossimilhança exigida para a inversão do ônus probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8005307-46.2021.8.05.0000, Rel. Desª. Telma Laura Silva Britto, j. 03.08.2021; TJ-BA, AI nº 8006396-07.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 12.07.2021; TJ-PR, AI nº 0010867-07.2018.8.16.0000, Rel. Des. Coimbra de Moura, j. 12.07.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8006316-04.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
, e, como agravada,
FRANCIELE DOS SANTOS ARAÚJO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)